Tribunal: TJSP
Processo: 0010287-16.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Pretensão da autora a reaver a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juiz como destinatário das provas – Réus que não indicaram interesse na produção de outras provas e postularam o julgamento do processo no estado em que se encontrava – Alegação dos réus de que o imóvel objeto da ação não coincide com aquele por

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Pretensão da autora a reaver a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juiz como destinatário das provas – Réus que não indicaram interesse na produção de outras provas e postularam o julgamento do processo no estado em que se encontrava – Alegação dos réus de que o imóvel objeto da ação não coincide com aquele por eles ocupado, tendo em vista a divergência de numeração - Prova pericial que concluiu, de forma categórica, que se trata do mesmo imóvel – Réus que alegam que ingressaram no imóvel por força de contrato de locação, e que nele permaneceram por longo período - Exceção de usucapião que não pode ser acolhida, já que a posse dos réus era privada de "animus domini", tendo eles mesmo reconhecido que ocuparam o imóvel como locatários – Contrato de locação firmado entre os réus e terceiro pessoa, estranha aos autos, e que não figura como proprietário do imóvel - Direito de sequela atribuído ao proprietário - Ausência de contrato de locação averbado na matrícula do imóvel, a justificar qualquer direito de preferência - Ilegitimidade da coautora para figurar no polo ativo, tendo em vistas que o imóvel ocupado pelos réus encontra-se apenas na área pertencente à empresa autora – Recurso parcialmente provido.